Tribunal: TJMT
Processo: 0005911-31.2019.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005911-31.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARILSON FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 704.908.571-59 (APELANTE), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), DOUGLAS GONCALVES NOBREGA - CPF: 066.519.961-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA CUNHA SABALA - CPF: 073.971.961-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
1.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE SUBMISSÃO DA ARMA À PERÍCIA – PROVA DO USO DO ARTEFATO LETAL –
2.
RECURSO
DESPROVIDO CONFORME
PARECER DA PGJ.

A apreensão e a perícia da arma de fogo usada no roubo são desnecessárias à configuração da causa especial de aumento de pena prevista do art. 157, § 2-A, I do CP, se a prova oral produzida em juízo, em especial a palavra da vítima, é firme sobre a efetiva utilização (e não de simulacro) do artefato letal na prática da conduta criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Arilson Ferreira de Assunção
interpôs, a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
,

contra a sentença pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, da pena de
7 anos, 5 meses e 23 dias
de
reclusão
e

ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de
Roubo majorado e Corrupção de menor
previstos, respectivamente, no
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 69 do CP
e no
art. 244-B do ECA
.

Inconformado busca o afastamento da majorante referente ao
emprego de arma de fogo
alegando

que a ação delitiva foi praticada com uso de simulacro (fls. 239/249) .

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (fls. 262/271);
igualmente
, opina a

Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariando seu entendimento como segue (fls. 275/279):

“
Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II e §2º-A, inc. I, do CP, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90. – Irresignação defensiva: Pretendido o decote da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo – Alegação de uso de simulacro de arma de fogo – Inviabilidade –Inexistência de dúvida quanto ao objeto utilizado pelo acusado e seus comparsas para empregar a grave ameaça – Versão do apelante isolada nos autos, sem qualquer comprovação – Inversão do ônus da prova – Desnecessidade de apreensão do artefato bélico para a caracterização da majorante, se a vítima é firme em apontar a sua utilização pelo agente. Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por volta das 04
h05min

do dia 15
de junho de 2019, no autoposto localizado na Vila Sadia, distrito da comarca de Cáceres-MT,
Arilson Ferreira de Assunção
(ora apelante),
Eduardo Gabriel Neves Prado
e
Rafael da Cunha Sabala
, em união de desígnios,
mediante violência e grave ameaça caracterizada pelo emprego de arma de fogo (espingarda), subtrairam coisas alheias móveis consistentes em garrafas de bebidas alcoólicas (Vodka e Whisky), caixas de cerveja, maços de cigarro e cerca de R$160,00 (cento e sessenta reais) em espécie pertencentes à vítima
Bárbara Aparecida Campos Silva Finimundo
, proprietária do referido posto de combustível.

Nesse contexto, após regular trâmite processual, sobreveio sentença nos moldes postos no relatório, contra a qual o apelante se insurge buscando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, uma vez que não se trata de arma de fogo, nas sim, de simulacro.

Sem razão, contudo
.

Primeiro, deve-se levar em conta que o reconhecimento da majorante de emprego de arma no crime de Roubo
independe
da apreensão do artefato ou de sua sujeição à prova de natureza técnica, bastando que seu uso seja inferido a partir de outros elementos de convicção igualmente idôneos.

No caso dos autos, dentre tais elementos, constam as declarações judiciais da testemunha
Aerton Andre Soares Melo
, investigador de polícia civil, confirmando que o apelante e os comparsas perpetraram o Roubo fazendo uso de arma de fogo artesanal (fls. 229/230).

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais de
Douglas Gonçalves Nobrega
, frentista do estabelecimento comercial vítima, e, pessoa que foi abordada pelo apelante e comparsas, asseverando que um dos executores do Roubo portava “arma longa, tipo espingarda” (fls. 31/32).

Nessa linha de raciocínio, vale conferir o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“(...). II - No que diz respeito à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I § 2° do art. 157 do Código Penal (emprego de arma), a
Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos
, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. (...)”. (STJ. AgRg no HC 500.019/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 01/10/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 08/10/2019). Destaquei.

No mesmo sentido, é o
Enunciado Orientativo n. 1 editado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“1. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Nesse contexto, mantenho a incidência da majorante prevista noart. 157, § 2º-A, I, do CP e, via de consequência,
em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
a este Apelo, mantendo a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022